Tribunal: CARF
Processo: 13896.720569/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720569/2017-56
ACÓRDÃO
9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PATROCINIO SERVICOS AUXILIARES DE ESCRITORIO EIRELI - EPP
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
MULTA
QUALIFICADA.
REVOLVIMENTO
DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão
de recurso voluntário Acórdão no 2202-009.549 (e-fls. 473 a 503), e que foi admitido para que seja
rediscutida a seguinte matéria: qualificação da multa de ofício. Abaixo segue a ementa e o
registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS
A TERCEIROS. Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
3
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF
172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de Isaque Trevisan e conhecer parcialmente do recurso do
contribuinte, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dos
argumentos que buscam discutir a exclusão da empresa do Simples (matéria
estranha à presente lide); e dar provimento parcial aos recursos dos coobrigados
e na parte conhecida do recurso do contribuinte, para: a) reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 02/2012 (inclusive); b) deduzir dos
valores lançados os recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados na
sistemática do Simples Nacional, no período objeto da autuação; c) reduzir a
multa de ofício ao percentual de 75%; e d) afastar a responsabilização solidária de
Eliana Trevizan Rocha, Valter Aparecido Gomes e Siuvana Trevizan.

O processo foi encaminhado à PGFN em 09/05/2023 a qual interpôs
tempestivamente o Recurso Especial de e-fls. 505 a 527. O apelo da PGFN suscita interpretação
divergente na matéria qualificação da multa de ofício, como dito acima.
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
nos 9101-002.986 e 101-96.668, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do especial não tinham sido reformados. Ao defender a ocorrência do dissídio
interpretativo a PGFN argumentou o seguinte:
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara dessa 2a Seção de Julgamento do CARF
afastou a incidência da multa qualificada no caso concreto, sob o argumento de
que a conduta descrita pela fiscalização, qual seja, a reiteração da conduta de
declarar valores infinitamente menores ao Fisco, uma vez que o valor da RECEITA
declarado em PGDAS-D foi de apenas 27,90% em 2012 e 30,24% em 2013,
inclusive tendo conseguido, assim, permanecer indevidamente no Simples
Nacional, não seria suficiente para caracterizar o intuito doloso do contribuinte.
[...]
Por outro lado, pela leitura do TVF não resta dúvida que a autuação fiscal se deu
em razão da prática reiterada e contumaz de redução dos valores, declarando
receita notória e reiteradamente inferior à receita real auferida, o valor da
RECEITA declarado em PGDAS-D foi de apenas 27,90% em 2012 e 30,24% em
2013, tendo conseguido assim continuar, indevidamente, como OPTANTE pelo
SIMPLES NACIONAL.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
4
Transcreveu a ementa dos paradigmas, e trechos do recorrido e dos paradigmas,
com os destaques que entendeu cabíveis:
Recorrido

Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento e/ou da sonegação
fiscal, mediante simulação, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de
150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996.
No caso dos autos, houve apuração de prática infratora relativa ao recolhimento
errado das contribuições sociais.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo. E exatamente essa a situação
encontrada nos autos.
Por mais que a Autoridade Fiscal tenha demonstrado as diferenças entre as
situações fáticas e as cadastrais, que levaram à redução tributária, não expôs ou
demonstrou a fraude, o dolo e o comportamento simulatório na prática infratora.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
(...)
O que restou descrito, apesar das afirmações fiscais, foi a omissão de receitas
para a RFB e informação de atividade incorreta no PGDAS-D, que resultou no
enquadramento equivocado no Simples (anexo III, ao invês (sic) do anexo IV, da
Lei 123/2006, com deveria ser), o que ocasionou recolhimento a menor.
Também não se verifica descrição de ação em conluio. Há apenas a afirmação da
Autoridade Fiscal nesse sentido.
Como dito, apesar as afirmações reiteradas no Relatório Fiscal, os fatos descritos
não demonstram a utilização dolosa de documentos fraudulentos, interposição de
pessoas ou atos artificiosos. Apenas indicam a prática infratora relativa ao
recolhimento errado das contribuições previdenciárias.
Não descrita a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração tributária,
procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a redução da multa ao
patamar mínimo.

Paradigma 1 (Acórdão no 9101-002.986):
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.

Os requisitos para a qualificação da multa de ofício estão presentes na hipótese
do contribuinte omitir conscientemente percentuais elevados de suas receitas de
maneira reiterada
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio,
a exclusão de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, (i) por unanimidade de votos, em dar lhe
provimento em relação à multa qualificada e, (ii) por maioria de votos, em dar lhe
provimento quanto à responsabilidade dos sócios de fato da pessoa jurídica, para
anular a parte da decisão recorrida que tratava da responsabilidade solidária,
vencida a conselheira Cristiane Silva Costa, que lhe negou provimento nessa
matéria. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Cristiane Silva Costa.
[...]
Relatório:
O recurso especial versa sobre os seguintes temas:
1) Multa qualificada. Omissão de receita. Montante de receita omitida. Conduta
reiterada.
2) Possibilidade da pessoa jurídica apresentar recurso para exclusão dos
responsáveis solidários do pólo passivo;
3) Aplicação da norma de responsabilidade do art. 124, I, do CTN.
Em breve síntese, foi imputada à recorrida a prática de “sonegação/fraude”,
tipificada no art. 71, I, da Lei n. 4.502/64, com a aplicação de multa qualificada
(150%) e, ainda, a responsabilidade solidária dos sócios de fato. Como prova da
sonegação supostamente realizada, a fiscalização verificou que o contribuinte
omitiu receitas na declaração referente ao ano calendário de 2006, inclusive de
forma a permanecer irregularmente no SIMPLES.
(...)
Na decisão recorrida, por considerar que a simples omissão de receita não
autorizaria a qualificação de multa de ofício, a Turma a quo deu parcial
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
6
provimento ao recurso, de forma a desqualificar a multa de ofício para aplicar o
percentual de 75%, declarar que a não comprovação, mediante documento hábil
e idôneo, da origem de receita ou rendimento creditado em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, se caracterizaria como
omissão de receita, bem como afastou a responsabilidade tributária dos sócios
pessoas físicas (fls. 6.728 e seg. do eprocesso).
(...)
Cientificada das aludidas decisões, a PFN interpôs recurso especial, arguindo
divergência de interpretação quanto aos seguintes pontos: a) expressiva quantia
de receita omissiva apurada com base em depósitos bancários não comprovados;
b) reiteração da conduta adotada pelo agente na omissão de receitas apurada
com base em depósito bancário de origem não comprovada; c) isenção da
responsabilidade solidária dos sócios administradores, inobstante a inexistência
de recurso voluntário destes; d) responsabilidade do art. 124 do CTN. (fls. 6.754 e
seg. o eprocesso):
(...)
Voto:
A primeira matéria a ser analisada diz respeito à qualificação da multa. Vale
observar o que consta no Termo de Constatação (efls. 467 e seg.):
(...)
Tendo em vista que o contribuinte apresentou, à Receita Federal, Declaração
Simplificada — PJSI relativa 3.0 ano calendário 2006 com receita declarada
notoria e reiteradamente inferior à receita real auferida, bem como permaneceu
indevidamente no regime do SIMPLES em 2006 e anos seguintes apesar de ter
auferido excesso de receita sobre o limite do SIMPLES já em 2005, constata-se a
clara intenção do contribuinte de evitar que a administração tributária tome
conhecimento da ocorrência do fato gerador, restando configurada a situação
prevista no art. 71, inc. I, da Lei 4.502/64.
(...)
O aludido artigo 44, da Lei 9.430/1996, apresentava a seguinte redação à época
dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
7
A matriz legal prescrita pelo legislador ordinário prevê penalidades diferentes
para hipóteses factuais distintas:
Multa de ofício de 75%(Lei n. 9.430/96, art. 44, I): cabível quando o sujeito passivo
tributário deixar de pagar ou recolher, declarar ou apresentar declaração inexata
do tributo devido;
Multa de ofício de 150% (Lei n. 9.430/96, art. 44, II): cabível quando o
contribuinte além de deixar de pagar ou recolher, declarar ou apresentar
declaração inexata do tributo devido, o faz mediante conduta dolosa, isto é,
quando ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
n. 4.502/64, notadamente fraude, sonegação ou conluio.
O artigo 71 da Lei n. 4.502/64 prescreve a delimitação legal de “sonegação” a que
a Lei n. 9.430/96 faz remissão, nos seguintes termos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
É da essência da sonegação o propósito de ocultar, de impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade administrativa a respeito da ocorrência do fato
jurídico, de algum de seus elementos ou de condições pessoais do contribuinte. O
dolo pode ser verificado em uma série de fatores que evidenciam a intuito de
privar o Estado de arrecadação tributária a que faria jus.
No presente caso, a questão reside em saber se os fatos descritos pelo acórdão a
quo correspondem à figura da “sonegação”, de forma a confirmar o
entendimento do agente fiscal, que qualificou a multa imposta ao contribuinte
para 150%. Há um acervo de provas que torne “evidente” a pratica de atos
dolosos, vocacionados a ocultar o fisco o conhecimento quanto à ocorrência do
fato gerador (sonegação) ou mesmo fraudar a ocorrência deste?
Compreendo que sim. Conforme as apurações acima transcritas, há evidências de
que houve dolo do contribuinte em privar a administração fiscal quanto ao
conhecimento de receitas tributáveis obtidas, não apenas para que estas não se
sujeitassem à tributação, mas também a fim de se enquadrar indevidamente no
regime privilegiado do SIMPLES NACIONAL, com inserção de informações falsas
em suas escritas contábeis e outros artifícios.
A Súmula 14 do CARF, no caso, não é aplicável, pois há outros elementos além da
omissão de receitas presentes e que conduzem ao preenchimento dos requisitos
para a qualificação da multa.
Paradigma 2 (Acórdão no 101-96.668):
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
[...]
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa
no percentual de 150% e correta a elaboração da representação fiscal para fins
penais.
[...]
ACORDAM, os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, REJEITAR a preliminar de decadência e, no
mérito, NEGAR provimento ao recurso, vencido o Conselheiro João Carlos de Lima
Junior que acolhia a preliminar de decadência quanto às infrações cuja multa de
oficio foi de 75%, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o prese
julgado.
VOTO:
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi
escriturada.
Em apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que
a média de receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns
meses, superado 50%. A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no
sentido de que o comportamento consistente do contribuinte de deixar de
escriturar parcela significativa dos seus rendimentos, torna notório o intuito de
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias
materiais da obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada e,
conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem do prazo de decadência
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
De acordo com o despacho de admissibilidade, a Recorrente parte da premissa que,
a Turma recorrida teria desqualificado a multa por entender que a prática reiterada de omissão de
receitas em valores muito superiores ao apurado pela fiscalização não seria suficiente para a
qualificadora. Entretanto, não é isso que se extrai do recorrido:

[...]
No caso dos autos, houve apuração de prática infratora relativa ao recolhimento
errado das contribuições sociais.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
9
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo. E exatamente essa a situação
encontrada nos autos.
Por mais que a Autoridade Fiscal tenha demonstrado as diferenças entre as
situações fáticas e as cadastrais, que levaram à redução tributária, não expôs ou
demonstrou a fraude, o dolo e o comportamento simulatório na prática infratora.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora. Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
[...]
O que restou descrito, apesar das afirmações fiscais, foi a omissão de receitas
para a RFB e informação de atividade incorreta no PGDAS-D, que resultou no
enquadramento equivocado no Simples (anexo III, ao invês (sic) do anexo IV, da
Lei 123/2006, com deveria ser), o que ocasionou recolhimento a menor.
Também não se verifica descrição de ação em conluio. Há apenas a afirmação da
Autoridade Fiscal nesse sentido. Como dito, apesar as afirmações reiteradas no
Relatório Fiscal, os fatos descritos não demonstram a utilização dolosa de
documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos artificiosos. Apenas
indicam a prática infratora relativa ao recolhimento errado das contribuições
previdenciárias.

Pelos trechos acima transcritos, o que se extrai é que, a Turma recorrida entendeu
que a Fiscalização não teria apresentado provas suficientes para demonstrar fraude, dolo e prática
de conduta simulatória, ressaltando que o relato fiscal apenas indicava infrações quanto ao
recolhimento errado de contribuições sociais.
Com efeito, segundo o despacho inaugural não há como analisar divergência
amparada em premissa equivocada, que não retrata corretamente a fundamentação do voto
condutor do acórdão recorrido.
Ainda que assim não fosse – o que se admite apenas para argumentar – os
paradigmas não demonstram a divergência suscitada, conforme se passa a expor.
Conforme visto anteriormente, o que se extrai do recorrido é que, trata-se de
lançamento de contribuições sociais em função da exclusão da Contribuinte do Simples, tendo o
Fisco informado que houve declaração de receitas no PGDAS-D em valor inferior ao apurado pelo
Fisco, e a Turma recorrida entendeu que a fiscalização não teria demonstrado a fraude, dolo e
prática de conduta simulatória, vez que o relato da fiscalização apenas demonstrava erro no
recolhimento de contribuições.
Por seu turno, o que se extrai do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-002.986) é
que, trata-se de lançamento de IRPJ relativo a omissão de receitas, tendo em vista a falta de
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
10
comprovação da origem das movimentações financeiras nas contas correntes do contribuinte, e
respectivos registros na contabilidade, tendo a Turma paradigmática entendido que os elementos
constantes nos autos eram suficientes para comprovar a conduta dolosa do contribuinte, com a
inserção de informações falsas em sua contabilidade.
Assim, observa-se que, além de a matéria suscitada consistir na valoração das
provas constantes em cada um dos processos, sequer existe similitude das situações analisadas
pelas Turmas cotejadas, mais especificamente nas razões que levaram à qualificação da multa.

A impossibilidade de caracterização de divergência jurisprudencial em situações que
envolvem a valoração de provas foi reconhecida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em
decisão proferida no Acórdão CSRF/01-04.592, de 11/08/2003, assim ementado:

Portanto, o primeiro paradigma, de acordo com o despacho inaugural, não
demonstra a divergência suscitada, já que os resultados diversos não se devem a dissídio
interpretativo da lei, mas sim às situações concretas em confronto, mais especificamente, ao
conjunto probatório constante de cada processo.
Em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 101-96.668), também não se verifica
demonstrada a divergência suscitada, pois, trata-se de lançamento de IRPJ por omissão de
rendimentos, caracterizada pela não escrituração de valores significativos depositados em contas
bancárias.
Dessa forma, além de a Recorrente objetivar reexame de provas, o que não se
admite em sede de Recurso Especial, mais uma vez se verifica falta de similitude nas situações
analisadas pelas Turmas cotejadas.
Portanto, o segundo paradigma, consoante entendimento primário do despacho,
também não demonstra a divergência suscitada. Assim, a matéria qualificação da multa de ofício
não pode ter seguimento à Instância Especial.
Manejado agravo pela PGFN, foi admitido e totalmente acolhido para DAR
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “qualificação da multa de ofício”, com
relação ao segundo paradigma. Como a agravante não se insurgiu quanto ao não acatamento,
pelo despacho agravado, do Acórdão no 9101-002.986 como sendo decisão hábil a evidenciar o
dissenso suscitado, fora analisado apenas o segundo paradigma.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
11
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
No entender desta relatora, ao efetuar cautelosamente o cotejo entre o recorrido e
o segundo paradigma (único admitido), vejo dificuldade de acatar o manejo. Explico.
Percebo que as providências diversas se deram devido ao conjunto probatório
específico de cada caso. Isso porque há fatos relevantes levantados pelo atuante do caso recorrido
que não estão presentes no paradigma e que fazem toda a diferença para justificar as providências
discrepantes. Vale dizer, da leitura minuciosa das situações contidas nos acórdãos em voga
percebo que a imputação da multa qualificada resta intrinsecamente atrelada aos elementos
fáticos peculiares de cada um deles. Além de me parecer patente a dessemelhança, para elidir as
conclusões alcançadas pela decisão recorrida, mister o revolvimento do acervo fático-probatório,
vedado nesta instância especial.
Ao analisar o recorrido, parece claro que o lançamento da qualificação da multa
deu-se devido à reiteração da conduta do contribuinte de informar à RFB receitas muito inferiores
às faturadas, bem como ao fato de a empresa informar sua atividade em desacordo com a
efetivamente exercida, em um contexto visando, segundo a fiscalização, a indevida permanência
no Simples.
A despeito deste cenáculo, a inteligência final do recorrido considerou indevida a
qualificação da multa. Vale dizer, não obstante a reiterada e significativa omissão de receitas
apurada, não caberia a qualificação da multa segundo o recorrido, pois a constatação de tal
conduta não se consubstanciaria, ainda que aliada à informação equivocada sobre a atividade
exercida pela empresa - em suficiente descrição de fraude, dolo ou simulação a amparar a
qualificação da multa de ofício.
Pois bem. No que se refere ao paradigma 2, único admitido, Acórdão no 101-96.668,
trata de lançamento de IRPJ por omissão de rendimentos, onde foi analisada a prática reiterada de
omissão de receitas significativas. Vale dizer, foi discutido se tal conduta denota o dolo ou não
independentemente do tributo discutido, que desaguou na omissão de receitas.
Assim, a priori parece que o ponto de inflexão, in casu, é aferir se este segundo
paradigma veicula entendimento segundo o qual a reiteração da omissão de significativas receitas
caracteriza dolo apto à ensejar qualificação da multa de ofício, no que se refere aos tributos
apurados como omitidos.
O colegiado paradigmático entendeu que havia notório intuito doloso, apto a dar
azo à manutenção da multa qualificada relativamente às receitas omitidas (bem como ao não
reconhecimento da decadência no particular).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.726 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.720569/2017-56
12
O colegiado recorrido, diante da constatação de omissões de receitas relevantes em
oito trimestres seguidos (anos-calendário 2012 e 2013), e com levantamento adicional indicativos
acerca do intento do contribuinte, tais como enquadramento no Simples e informação de
atividade equivocada nos sistemas informatizados, ainda assim manifestou entendimento de que
não teria sido descrito e comprovado o dolo.
Ao ver desta relatora, em que pese parecer simples análise de aplicação de multa
qualificada e reiteração de conduta, as situação fáticas são bem especificas, como é dito nos
próprios relatórios de cada aresto. Em cada caso se analisa as condutas e provas colacionadas.
Percebo que os fatos são bem específicos e o conjunto probatório que revela a conduta do
contribuinte.
Mantendo a coerência desta relatora concernente a vedação de conhecimento por
este colegiado, do manejo especial, quando há exigência de revolvimento probatório, o
encaminhamento e no sentido de NÃO conhecer do recurso especial em voga.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 601
DF CARF MF
Original